Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-07.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002045-07.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS APARECIDO PEREIRA SILVA - CPF: 039.516.941-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO DOS REIS SILVA - CPF: 837.377.401-78 (APELADO), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
AUTOR NÃO LOCALIZADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, E 183 e §1o DO CPC
–

PREJUÍZO DEMONSTRADO – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO –
RECURSO PROVIDO.

A Defensoria Pública tem de ser intimada pessoalmente dos atos do processo.

O não cumprimento dessa formalidade para eventual extinção do feito por abandono da causa implica em nulidade insanável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no artigo 485, III, do CPC, por abandono da causa. Sem custas e honorários (Id. 112282521 - Pág. 50).

O apelante alega que a Defensoria Pública, sua representante legal, não foi intimada e nem cientificada a respeito do decurso de prazo.

Aduz que o processo não retornou para manifestação do Defensor e pugna pela nulidade da sentença e pelo retorno dos autos para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões (id. 112282525 - Pág. 1).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor, representado pela Defensoria Pública, alega que não foi oportunizada a manifestação do Defensor antes da extinção por abandono da causa. Pugna pela nulidade da sentença e pelo retorno dos autos para regular prosseguimento.

Em 15/10/2018, o apelado foi devidamente citado a respeito da demanda. Ele, por sua vez, não quitou o débito no prazo de 3 dias e nem ofereceu bens à penhora. Contudo, a penhora de bens do executado não foi efetuada pois ele não residia na comarca de origem.

Posto isso, em 07/03/2019 foi designada sessão de mediação para 16/05/2019. O executado foi novamente intimado, contudo o exequente não foi encontrado (id. 112282521 - Pág. 27).

Assim, em 14/10/2019 foi determinada a intimação do apelante para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias sob pena de extinção, e ele não foi localizado novamente (id. 112282521 - Pág. 40).

Logo após, a Ação foi extinta em 11/03/2021 (id. 112282521 - Pág. 50).

De fato, não consta na demanda a intimação do Defensor Público sobre o transcurso do prazo, e o artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, com redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, dispõe que ele deve ser intimado pessoalmente, sem exceção, para todos os atos do processo. Confira-se:

“
Art. 128.

São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário,
mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;
”.

Já o artigo 183, §1o, do CPC enuncia:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1
o
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”.

Ademais, vale ressaltar novamente que eventual extinção do feito por abandono dependeria de prévia intimação pessoal do Defensor para se pronunciar sobre a matéria, portanto o não cumprimento dessa norma configura nulidade insanável.

Nesse sentido:

“INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA.

É prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal dos seus membros de todos os atos e termos do processo
. A presença do defensor público na audiência de instrução e julgamento na qual foi proferida a sentença não retira o ônus da sua intimação pessoal que somente se concretiza com a entrega dos autos com abertura de vistas, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa. Para o Min. Relator, não se cuida de formalismo ou apego exacerbado às formas, mas sim de reconhecer e dar aplicabilidade à norma jurídica vigente e válida, preservando a própria função exercida pelo referido órgão e, principalmente, resguardando aqueles que não têm condições de contratar um defensor particular.”
(STJ -
REsp 1.190.865-MG
, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 14/2/2012).

Do TJRS:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. Estando os exequentes representados pela Defensoria Pública, desnecessária foi até mesmo a tentativa de intimação da autora F. F. C. C. para regularizar sua representação processual em face da maioridade, pois não há necessidade da juntada de instrumento de procuração por parte da DP. Ademais, mesmo que se assim fosse, não poderia ter sido extinta a execução (1) em face do litisconsórcio ativo, (2)
por falta de intimação prévia da Defensoria Pública
e (3) diante da ausência de requerimento do executado nesse sentido. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível n. 70079485629, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 22-11-2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022